Tribunal: TJMT
Processo: 1011167-68.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011167-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARILDO TERRA LIMA - CPF: 528.735.951-91 (APELANTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS - CNPJ: 44.108.859/0001-94 (APELADO), KATIELLE SOCORRO RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 018.918.826-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA MÍNIMA APÓS UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta em razão de sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, que
declarou a rescisão do contrato de proteção veicular com efeitos diferidos,
reconheceu a validade da cláusula de permanência mínima de 12 meses após a utilização do benefício e concluiu pela inexistência de circunstâncias aptas a caracterizar dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de permanência mínima de 12 meses após a utilização de benefício previsto em contrato de proteção veicular é
válida; (
ii
) saber se a demora na regulação do sinistro, o atraso no cumprimento de acordo extrajudicial e os demais fatos narrados caracterizam dano moral ou desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de permanência mínima possui finalidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do sistema de proteção veicular baseado no rateio de despesas entre associados e não impede o exercício da liberdade de desfiliação, apenas produz efeitos patrimoniais decorrentes de obrigação previamente assumida.

4.
A associação promoveu a análise do evento, encaminhou o veículo à oficina credenciada, celebrou acordo extrajudicial e efetuou o pagamento do
valor ajustado, inexistindo negativa definitiva de cobertura ou recusa de atendimento.

5.
Não ficou comprovada recusa injustificada de fornecimento de carro reserva, havendo registro documental de cancelamento do pedido pelo próprio associado.

6.
O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. A reparação extrapatrimonial exige demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade ou de circunstância excepcional que ultrapasse os dissabores inerentes às relações contratuais.

7.
Os fatos narrados não evidenciam humilhação, exposição vexatória, inscrição indevida em cadastro restritivo ou qualquer situação apta a caracterizar ofensa concreta à dignidade da parte autora.

8.
A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige demonstração de dispêndio relevante e anormal de tempo útil, com efetivo comprometimento da esfera existencial do consumidor, circunstância não comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cláusula de permanência mínima prevista em contrato de proteção veicular após a utilização de benefício, quando destinada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do sistema associativo e previamente pactuada. 2. O atraso na regulação de sinistro, no cumprimento de acordo extrajudicial ou na execução de obrigações contratuais, sem demonstração de ofensa concreta aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. 3.
A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige demonstração de dispêndio anormal e relevante de tempo útil, apto a comprometer de forma concreta a esfera existencial do consumidor.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XX; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.009.274/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
17.06.2022; TJMT, Apelação nº 1001381-02.2023.8.11.0046, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Arildo Terra Lima
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais pela Má Prestação de Serviço, com pedido liminar
ajuizada em face de
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos Pesados – Lions Mutual Proteção Veicular
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de proteção veicular firmado entre as partes, com efeitos definitivos a partir de 15/01/2025, e condenar a Requerida à restituição simples de eventuais valores comprovadamente pagos pelo Autor a título de mensalidade após essa data,
desde que não tenha ocorrido nova utilização dos serviços da associação no período.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a demora excessiva no conserto do veículo, a ausência de disponibilização de carro reserva, o atraso no pagamento do acordo extrajudicial celebrado entre as partes e a resistência da associação em rescindir o contrato extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano e configuraram dano moral indenizável.

Argumenta que a conduta da Apelada acarretou perda do tempo útil do consumidor, circunstância apta a ensejar a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, diante da necessidade de dedicar tempo e esforços para solucionar problemas decorrentes da alegada deficiência na prestação dos serviços.

Alega, ainda, que a cláusula de permanência obrigatória após a utilização do benefício mostra-se abusiva quando invocada por fornecedor que descumpriu suas obrigações contratuais, razão pela qual não poderia servir de obstáculo ao exercício do direito de rescisão.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, com a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos dos consectários legais, bem como ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões,
a Apelada
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Arildo Terra Lima
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais pela Má Prestação de Serviço, com pedido liminar
, em face de
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos Pesados – Lions Mutual Proteção Veicular
, alegando que contratou plano de proteção veicular para o automóvel Ford KA+ Sedan, no valor mensal inicial de R$ 233,13 (duzentos e trinta e três reais e treze centavos), com cobertura para veículo reserva.

Afirmou que,
logo
após
o
sinistro, acionou a Requerida, apresentou a documentação solicitada e levou o veículo à oficina indicada, mas não obteve a disponibilização de carro reserva, apesar da previsão contratual, além de ter aguardado por prazo superior a 30 (trinta) dias sem a realização dos reparos.

Argumentou que, diante da demora, aceitou acordo extrajudicial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para providenciar o conserto por conta própria, mas o pagamento, previsto para ocorrer em 15
(quinze) dias após a entrega do termo assinado e reconhecido em cartório, somente foi realizado em 01/04/2024.

Alegou que, em razão da má prestação do serviço, solicitou o cancelamento do contrato, mas foi informado de que deveria permanecer vinculado à proteção veicular por mais 12 (doze) meses após o sinistro, cláusula que reputa abusiva.

Diante disso, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender as parcelas vincendas e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugnou pela rescisão contratual e pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a Ré defendeu que possui natureza jurídica de associação de socorro mútuo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova.

Sustentou a inexistência de falha na prestação dos serviços, afirmando que observou os procedimentos e prazos internos relativos ao evento, que o pedido de carro reserva foi cancelado pelo próprio Autor e que a cláusula de permanência por 12 (doze) meses após a utilização do benefício é válida.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de proteção veicular firmado entre as partes, com efeitos definitivos a partir de 15/01/2025, e condenar a Requerida à restituição simples de eventuais valores comprovadamente pagos pelo Autor a título de mensalidade após essa data, desde que não tenha ocorrido nova utilização dos serviços da associação no período.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o Autor interpôs Recurso de Apelação, no qual impugna especificamente os capítulos da sentença que julgaram improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconheceram a validade da cláusula de permanência mínima de 12 (doze) meses após a utilização do benefício.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a cláusula de permanência mínima reconhecida na sentença apresenta abusividade capaz de justificar sua invalidação e se os fatos narrados pelo Apelante são aptos a caracterizar dano moral indenizável.

No caso, o Autor aderiu ao plano de proteção veicular denominado Combo Black, relativo ao veículo Ford KA+ Sedan, placa QCT5C20, cujo contrato previa, entre outros benefícios, proteção contra colisão e carro reserva por 30 (trinta) dias.

O sinistro ocorreu em 14/01/2024, e o evento foi comunicado à Apelada em 15/01/2024.

A documentação acostada demonstra que a associação iniciou o procedimento administrativo, solicitou a regularização de pendências documentais, direcionou o veículo à oficina credenciada em 25/01/2024 e, posteriormente, diante da dificuldade de fornecimento de peças na região, apresentou proposta de acordo extrajudicial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aceita pelo Apelante.

Embora o Autor sustente atraso no pagamento do valor ajustado, é incontroverso que o montante foi efetivamente creditado em sua conta em 01/04/2024.

Portanto
, ainda que se reconheça algum desconforto decorrente do tempo de tramitação administrativa, não houve recusa definitiva de cobertura, negativa absoluta de atendimento ou abandono do associado pela entidade.

Quanto ao carro reserva, a sentença apreciou corretamente a prova documental ao registrar que o sistema interno da Apelada indica o cancelamento do pedido pelo próprio Autor, sob a justificativa de que seu veículo ficaria pronto.

Desse modo, não se extrai dos autos prova segura de recusa injustificada da associação quanto à disponibilização do benefício.

O áudio juntado pelo Autor demonstra apenas que, ao solicitar o cancelamento do contrato, foi informado acerca da cláusula de permanência mínima de 12 (doze) meses após a utilização do benefício, circunstância que, por si só, não evidencia conduta ilícita ou lesão extrapatrimonial.

A cláusula de permanência mínima após a utilização de benefício possui finalidade relacionada ao equilíbrio econômico-financeiro do grupo, pois o sistema de proteção veicular opera mediante rateio de despesas entre associados.

Após a utilização da cobertura decorrente do evento, o associado permanece vinculado ao custeio coletivo dos riscos compartilhados pelo período previsto no regulamento.

Não se ignora que ninguém pode ser compelido a permanecer associado, nos termos do art. 5º, XX, da Constituição Federal. Todavia, a liberdade de desfiliação não impede a incidência de efeitos patrimoniais decorrentes de obrigações assumidas de forma prévia, clara e compatível com a lógica do socorro mútuo.

Por essa razão, a sentença conferiu solução equilibrada ao declarar a rescisão contratual com efeitos definitivos a partir de 15/01/2025, data correspondente ao término do prazo de 12 (doze) meses contado da utilização do benefício, e determinar a restituição simples de eventuais mensalidades pagas após essa data, salvo nova utilização dos serviços.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Ainda que se cogitasse de falha na execução contratual, tal circunstância, por si só, não autoriza a compensação moral quando inexistente prova de situação excepcional capaz de ultrapassar os limites do mero inadimplemento contratual
.

É de se registrar que o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento de obrigação contratual, inclusive em matéria securitária, não enseja, de forma automática, dano moral
in
re

ipsa
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.

2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à
indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2009274/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicado no
DJe
em 17/06/2022).

Em igual sentido, tem decidido este Tribunal:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de proteção veicular, ainda que firmado por associação sem fins lucrativos, configura relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4. A indenização securitária deve ser paga de forma integral, sem descontos de franquias ou cotas de participação, quando o sinistro caracteriza perda total, conforme previsto pela legislação aplicável e princípios consumeristas.

5. A correção monetária incide a partir da data estipulada na sentença, preservando-se a regra da reformatio in pejus.

6. Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

7. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, na ausência de abalo à dignidade ou integridade psíquica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. O contrato de proteção veicular, equiparado ao contrato de seguro, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A indenização integral deve ser paga sem aplicação de descontos decorrentes de cláusulas contratuais que limitem direitos do consumidor em situações de perda total. 3. Correção monetária incide a partir da data fixada na sentença e juros de mora desde a citação inicial. 4. O descumprimento contratual, sem evidência de impacto à dignidade, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 14; CC,
arts
. 405 e 757; Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
5/12/2019; TJMT, N.U. 1004172-32.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, DJE 20/12/2022. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1001381-02.2023.8.11.0046, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 05/02/2025).

Assim
, para a caracterização do dever de indenizar por dano extrapatrimonial, exige-se demonstração de desdobramentos concretos e gravosos, capazes de ultrapassar os aborrecimentos ordinários decorrentes do descumprimento contratual.

Na hipótese
, a inicial limita-se a relatar demora na resolução do evento, falta de carro reserva, atraso no pagamento do acordo e resistência ao cancelamento imediato do vínculo contratual.

Contudo, não há prova de humilhação, exposição vexatória, inscrição indevida em cadastro restritivo, agravamento de situação pessoal grave ou violação concreta à dignidade do Apelante.

A situação retrata controvérsia contratual decorrente da execução de contrato de proteção veicular.

Houve atendimento administrativo, análise do evento, encaminhamento à oficina, celebração de acordo e pagamento do valor ajustado. Esses elementos afastam a tese de descaso absoluto ou de conduta abusiva apta a justificar compensação moral.

A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige a demonstração de que o consumidor foi compelido a despender tempo útil excessivo e relevante para solucionar problemas decorrentes de falha na prestação do serviço, com efetivo comprometimento de suas atividades habituais.

No caso concreto
, embora o Apelante sustente que precisou acompanhar a regulação do sinistro, cobrar o cumprimento do acordo e buscar o cancelamento contratual, os elementos constantes dos autos não evidenciam perda relevante de tempo útil ou prejuízo concreto à sua esfera existencial.

Dessa forma, inexistente demonstração de circunstâncias que ultrapassem os transtornos ordinários inerentes à execução do contrato, não há falar em indenização com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

A demora na solução administrativa do evento, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, porquanto os fatos narrados não revelam efetiva violação aos direitos da personalidade do Apelante.

Desse modo, correta a sentença ao concluir pela inexistência de ato ilícito ou de ofensa grave aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais.

Por fim, não há fundamento para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, pois a sentença reconheceu a procedência parcial do pedido de rescisão contratual, mas afastou a indenização moral, o que evidencia sucumbência recíproca.

Em conclusão,
a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Autor ao patrono da Requerida para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a proporção de 50% (cinquenta por cento) fixada na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026